Tribunal: TJDFT
Processo: 0776202-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0776202-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., JAIRO RABELO DA SILVA JUNIOR DECISÃO Mantenho o despacho de ID 60265250, ante o pedido de retirada da pauta virtual formulado pelo recorrido Id 60205898). Quanto à alegada sustentação oral gravada, intime-se PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME a anexá-la corretamente aos autos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito